Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que as razões recursais da Defesa estão completamente dissociadas dos fundamentos da sentença impugnada, motivo pelo qual, em atenção ao princípio da dialeticidade, a apelação criminal deve ser conhecida apenas quanto ao pedido de absolvição. É incabível o acolhimento do pedido absolutório se as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria relacionadas aos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas, praticados pelo apelante contra duas vítimas diversas. Os depoimentos das vítimas, além de coerentes e harmônicos, estão corroborados pela própria confissão do réu, inexistindo espaço para a aplicação do in dubio pro reo. Constatada a proporcionalidade e razoabilidade da pena imputada ao apelante, a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.